Tribunal: TJSP
Processo: 1001469-34.2025.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral. Fraude bancária. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Não acolhimento.
Alegação da demandante de que teria buscado atendimento perante a Casa dos Aposentados e que diante de oferta de possibilidade de recomposição de margem, quitação de dívidas e liberação de valor

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral. Fraude bancária. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Não acolhimento.
Alegação da demandante de que teria buscado atendimento perante a Casa dos Aposentados e que diante de oferta de possibilidade de recomposição de margem, quitação de dívidas e liberação de valor em conta, viabilizou a contratação de empréstimo consignado em seu nome, ao que lhe fora creditado em conta o valor de R$ 8.446,93 em 13/12/2024, sendo que nessa mesma data foram realizadas operações que extraíram todo o valor creditado (PIX para terceiro, pagamento de boleto e saque em casa lotérica), após ter entregue seu celular e cartão de crédito para terceiro, que teria criado senha no aplicativo do banco réu, acessado e movimentado os valores, tendo, inclusive, acompanhado a autora em casa lotérica para efetuar o saque e o pagamento de boleto. 1. Autora que alega a prática de crime por terceiro estranho à lide como a causa dos danos sofridos, sem, contudo, trazer aos autos qualquer prova de que a fraude teria sido ocasionada com participação de funcionário do banco. 2. Prova dos autos a demonstrar que a autora trocou mensagens com o falsário, permitiu que ele realizasse a contratação por meio do celular dela, utilizando-se, ainda, de seu cartão de crédito, além das outras operações. 3. Conduta da requerente que foi determinante para que as transações ilícitas fossem realizadas em favor de pessoas estranhas à demanda. 4. Hipótese de culpa exclusiva da vítima, do que se extrai rompido o nexo de causalidade alicerçador da responsabilidade objetiva do acionado, eis que configurada a exceção prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC. 5. Não demonstrada a falha na prestação do serviço pelo acionado, tampouco que as operações destoavam do perfil da correntista, ante a ausência dos extratos bancários da autora no período. Hipótese de fortuito externo, resultando no afastamento dos pleitos inaugurais. Precedentes da Câmara.
Recurso desprovido.